Tribunal: TJMT
Processo: 1000098-53.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2021-02-02

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA N.o 1000098-53.2021.8.11.0000
Vistos etc.
Trata-se de Ação Rescisória ajuizada por JOSÉ PEREZ DURAN em que objetiva a rescisão do acórdão que desproveu o Recurso Apelação n.o 0000369-62.2014.8.11.0085, interposto pelo autor contra a sentença de procedência do pedido formulado na Ação de Reintegração de Posse c/c Perdas e Danos movida por EDSON KOSHIRO SEIKE.
De acordo com a narrativa da peça vestibular, o Requerido (Edson) ajuizou Ação de Reintegração de Posse c/c Perdas e Danos em face do Autor (José), aduzindo ter adquirido de Honorato Sanchez Duran e sua esposa Izabel Perez Duran, em 25/03/2014, duas áreas de 1.000 (um mil) hectares cada, pelo preço total de R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais), cuja Escritura Pública de Compra e Venda foi lavrada no 2.o Serviço de Notas da Comarca de Terra Nova do Norte.
Frisa ter sido defendido pelo Autor da reintegratória (Edson) que cada um dos imóveis era composto por 10 (dez) lotes de 100 hectares cada, a saber: a) Matrícula n.o 5.649: Lotes 20, 21, 22, 23, 24, 32, 33, 34, 35 e 36; b) Matrícula 5.650: Lotes 68, 69, 70, 71, 72, 80, 81, 82, 83 e 84.
Aduz que o Requerente (Edson), juntamente com o seu antecessor (Honorato), investiram fortemente na derrubada e formação de pastos, construção de casa, curral, cercas, dentre outras benfeitorias; todavia, em 04/04/2014, ao tentar tomar posse da área adquirida, foi expulso pelos funcionários do Réu (José), o que caracteriza o esbulho possessório.
Este fato, corroborado pela certeza de haver a formação de condomínio entre o Réu (José) e o Sr. Honorato, portanto, teriam sido os motivos que ensejaram o ajuizamento da Ação de Reintegração de Posse por Edson Koshiro Seike.
Em sede de contestação rechaçou a aquisição do imóvel pois a escritura de compra e venda se trata de um instrumento simulado; que não há condomínio e composse; que os títulos distintos; que os imóveis são pro-diviso; e que desde o ano 2.000 tem-se o efetivo abandono da área pelo Sr. Honorato, razão pela qual passou a exercer posse mansa e pacífica da área. Diante do decurso do tempo, operou-se a aquisição via prescrição aquisitiva (usucapião).
No entanto, os pedidos formuldos na ação reintegratória foram julgados procedentes.
O Requerido (José), por sua vez, não se conformando com a sentença interpôs Recurso de Apelação, mas, a sentença foi mantida por esta Corte.
O Recurso Especial teve o seu seguimento negado e, com o manejo equivocado do Agravo Interno, findaram os recursos, operando-se o trânsito em julgado.
Nesta Ação Rescisória, JOSÉ PEREZ DURAN promoveu o ajuizamento da demanda no fundamento no art. 966, III, V, e VIII do CPC.
Alega simulação da compra e venda entre o Requerido (autor da possessória – Edson) e o Sr. Honorato Peres Duran, vez que, em meados do ano 2000, o Sr. Honorato abandonou o imóvel e a posse passou a ser exercida pelo Requerente.
Ressalta que as conclusões do acórdão sobre a existência de condomínio e composse derivam de erro de fato.
Firme nesses argumentos, requer a suspensão dos efeitos do julgado rescindendo e, de conseguinte, da Execução Provisória de Sentença, sob a tese de que estão presentes os requisitos do artigo 300 da Lei Processual Civil.
Assevera que a probabilidade do direito está embasada na “(i) na robusta demonstração de que as pessoas de Honorato Sanches e Edson Seike em conluio simularam a compra e venda dos imóveis rurais, para que este último adquirisse legitimidade ativa para ajuizar ação de reintegração de posse. demais, sobejam elementos (ii) de que o acórdão fora prolatado em evidente erro de fato, violando, da mesma forma normas jurídicas, posto que inexistiu condomínio entre José Peres e Honorato Duran e que a eventual posse deste apenas se limitou aos seus imóveis rurais, contíguos ao de José Peres, mas veio a perdê-la nos idos do ano 2.000. E, diante do erro de fato, a decisão guerreado violou os institutos de direito civil condomínio e composse.”
Em relação ao perigo da demora, sustenta que vem sofrendo os efeitos da decisão rescindenda, haja vista que a execução provisória já foi "destravada", o Requerido (Edson) já instalou empregados no imóvel e, ante a inexistência de divisas entre as terras do Autor e do Sr. Honorato, os conflitos são diários.
Eis o relatório necessário. DECIDO.
Nos termos do artigo 969 do CPC, a propositura da ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, ressalvada a concessão de tutela provisória.
E, conforme é cediço, o provimento jurisdicional de urgência encontra previsão no artigo 300 do CPC que exige, para o acolhimento do pleito liminar, a presença dos dois requisitos: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
Em outros termos, para concessão da tutela de urgência, é necessária a demonstração de elementos que evidenciem a probabilidade de êxito da tese sustentada e o perigo de dano iminente ou grave risco ao resultado útil do processo, que se consubstancia no perigo ao direito material diante da morosidade ou retardamento no trâmite processual que podem se tornar irreversíveis e em prejuízo da parte.
Na hipótese, não verifico a confluência desses pressupostos. Em que pesem aos argumentos vertidos pelo Autor, não demonstrou, de forma fundamentada e com base em fatos ou razões jurídicas verossíneis, a urgência ou perigo de lesão grave e de difícil ou incerta reparação capaz se justificar a concessão do efeito suspensivo.
Com efeito, de acordo com o Requerente, o perigo de dano irreparável resulta no cumprimento dos termos lançados na sentença, ou seja, na reintegração do Requerido na posse do imóvel sub judice; todavia, tal alegação, pelo menos em princípio, não satisfaz a exigência legal, pois o tipo de dano apontado é inerente a todo pedido formulado em Ação Rescisória, cujo acórdão rescindendo já é objeto de execução/cumprimento, não se revelando apto a conferir o efeito suspensivo a este feito.
Em outras palavras, não há qualquer motivo para deduzir que a espera do julgamento desta Ação colocará em risco a eficácia do provimento final.
Cabe ressaltar, ainda, que caso haja mudança na situação fática, a decisão liminar poderá ser modificada a qualquer tempo, a requerimento da parte. Assim, se no curso do processo ficar constatado que o trâmite ocasionará grave dano de difícil ou incerta reparação ao Requerente, é possível atribuir o efeito suspensivo.
Portanto, neste momento de cognição incompleta é imperioso fazer prevalecer a regra geral do caput do art. 969, do CPC. Não se evidencia qualquer situação de urgência capaz de escorar a concessão do efeito suspensivo.
Diante do exposto, indefiro o pedido liminar.
Cite-se o Requerido para, querendo, contestar a ação, no prazo de lei.
Publique-se.
Cuiabá, 02 de fevereiro de 2020.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora